Tribunal: TJBA
Processo: 8017937-03.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017937-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO.SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto

2. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois
a petição inicial encontra-se com documentos que dão azo ao exame do mérito: Contracheques dos impetrantes, BGO e Portarias.

3. Preliminar de Litispendência a Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria rejeitada, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

4. Generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET reconhecida, pois todos os alunos a Soldados passam perceber a GCET desde a conclusão do curso de formação e todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Quanto aos juros moratórios, aplique-se o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança.

7.Quanto à correção monetária,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021).

8. Parcelas devidas desde a data da impetração.

9.
Dos valores devidos devem ser abatidos eventuais parcelas já pagas na via administrativa a esse título antecipadamente.

10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017937-03.2022.8.05.0000

em que figura como impetrante
PEDRO CARVALHO DE SOUZA
como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala Das Sessões,